Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. REGULARIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Assentado em jurisprudência sólida, acerca da possibilidade de resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde pela operadora, a administradora ou entidade de classe, setorial ou profissional contratante, mas desde que às condições estejam previa e expressamente acordadas (art. 17, RN 195/ANS).

II. No ponto em particular, consigno a revogação do parágrafo único do art. 17 supra, pela Resolução Normativa 455/2020, em cumprimento a decisão judicial proferida em sede de Ação Civil Pública.

III. Não diviso acertado o condicionamento da resolução do plano coletivo à oferta de plano individual ou familiar por ausência manifesta de previsão legal.

IV. Nem se diga ser aplicável a Resolução Consul no. 13, onde a matéria ali tratada versa sobre contrato coletivo empresarial e restou superada após seu disciplinamento definitivo por ato normativo superior e superveniente, a Medida Provisória 2177-44.

V. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.